Tribunal: TJMT
Processo: 0003372-92.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003372-92.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[WILIAN ROBERTO PEREIRA SENA - CPF: 111.181.211-04 (APELANTE), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR EXTINTOS PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Não comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a manutenção da sentença que indeferiu a assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WILIAN ROBERTO PEREIRA SENA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução Fiscal nº
0003372-92.2018.8.11.0082 (49595)
opostos nos autos da Ação de Execução Fiscal 0001507-68.2017.811.0082 (31310), que visa o recebimento de crédito decorrente de multa administrativa inscrito na CDA nº 1422358/2017.

Nas razões recursais, aduz que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento.

Sustenta a decadência do crédito executado e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo.

Questiona ainda a correção monetária aplicada ao valor cobrado e pugna pela redução no mínimo legal.

Preliminarmente, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, bem como da decadência do débito e concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pela redução da multa aplicada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões.

Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
ajuizou, em 24/05/2017, a Ação de Execução Fiscal 0001507-68.2017.811.0082 (31310) em desfavor do apelante
(
WILIAN ROBERTO PEREIRA SENA)
, para o recebimento de crédito decorrente de multa administrativa inscrito na CDA nº 1422358/2017.

Em 14/11/2018, o apelante interpôs Embargos à Execução (ID 15745967).

Em 03/12/2018, o Juízo
a quo
fixou o valor da causa em R$ 8.049,99 (oito mil, quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (ID 15746468).

Em 27/03/2019, o magistrado julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante ao não pagamento das custas (ID 15746470), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei nº 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil em vigência, senão vejamos o disposto no art. 98 e 99 da legislação processual civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. (...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento, necessário se mostra o preenchimento dos referidos pressupostos para a sua concessão.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.

Na vertente hipótese, o recorrente não logrou êxito em comprovar que faz
jus
à concessão da gratuidade de justiça.

Embora tenha juntado aos autos documentos que comprovem suas despesas pessoais e outras, infere-se que é proprietário de automóvel Honda HR-V EX CVT e de um imóvel avaliado em R$ 700 mil, conforme contrato firmado com a Caixa Econômica Federal anexado ao feito pelo próprio apelante.

Ainda no referido documento, declarou uma renda familiar no valor de cerca de R$ 20.000,000 (vinte mil reais).

Assim, considerando que o apelante não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de rigor a manutenção da sentença objurgada que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A propósito, colaciono precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A CARACTERIZAR A FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita
, inexistentes
nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o pedido de concessão do benefício deve ser indeferido.
(
N.U 1001716-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

AGRAVO

INTERNO
–
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE –
RECORRENTE QUE AUFERE RENDA SUPERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS – VEÍCULO DE ALTO VALOR – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não sendo comprovada a situação de hipossuficiência, não há falar em concessão
da justiça gratuita.
(...) (N
.U 1009871-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Posto isso, ante os elementos coligidos aos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar que faça
jus
ao deferimento da gratuidade de justiça.

Por outro lado, resta prejudicada a análise das demais teses suscitadas no apelo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, permanecendo incólume a sentença que indeferiu

o benefício da assistência judiciária gratuita, e, por conseguinte, condeno o apelante ao pagamento do preparo do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020